Tribunal: TJES
Processo: 0011746-66.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Juros
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011746-66.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ADIANTAMENTO SOBRE CONTRATO DE CÂMBIO (ACC). NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução ajuizados em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, na qual se reconheceu a higidez do título executivo, a legitimidade dos avalistas e a natureza extraconcursal do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, especialmente quanto à alegada necessidade de produção de prova pericial para definição da natureza jurídica da operação financeira e quanto ao enfrentamento das teses defensivas deduzidas pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição interna ou obscuridade.

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, sendo suficiente o conjunto probatório documental para formação do convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

A controvérsia acerca da natureza da operação financeira é dirimida com base nos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Os embargantes não se desincumbem do ônus de apresentar memória de cálculo apta a demonstrar o alegado excesso de execução, conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC.

A operação objeto da execução qualifica-se como Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), o que confere natureza extraconcursal ao crédito, nos termos do art. 49, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já decidida, tampouco ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentadamente as razões de seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O magistrado pode indeferir prova pericial quando o conjunto documental for suficiente à formação do convencimento. 3. O crédito decorrente de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio possui natureza extraconcursal e não se submete à recuperação judicial. 4. A ausência de memória de cálculo inviabiliza a alegação de excesso de execução. 5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 917, § 3º, e 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011746-66.2019.8.08.0011

EMBARGANTE
:
PEMAGRAN PEDRAS MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR
: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em aferir a existência de vícios no acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta por PEMAGRAN PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS LTDA. e outros, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconhecendo a higidez do título executivo, a legitimidade dos avalistas e a natureza extraconcursal do crédito.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso; por sua vez, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Já a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Observo que as alegações de vícios no julgamento não encontram respaldo nos autos, pois, conforme exaustivamente demonstrado no voto condutor, todos os fundamentos suscitados nos embargos foram adequadamente enfrentados no acórdão impugnado, com a devida motivação jurídico-legal, especialmente no que concerne à alegação de cerceamento de defesa, à suficiência do conjunto probatório documental e à qualificação jurídica da operação discutida.

No que se refere, especificamente, à alegação de omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial para aferição da natureza jurídica da operação financeira — se caracterizada como Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) ou como mútuo bancário —, verifica-se que tal matéria foi expressamente examinada no acórdão embargado.

O voto condutor consignou, de forma clara, que o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sobretudo quando os documentos constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial. Nesse contexto, assentou-se que a controvérsia poderia ser dirimida com base no acervo documental, sendo prescindível a realização de prova pericial.

O acórdão embargado deixou consignado, ainda, que os embargantes não se desincumbiram do ônus processual de apresentar memória de cálculo apta a demonstrar o alegado excesso de execução, conforme exige o art. 917, § 3º, do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só, inviabiliza o acolhimento da tese defensiva.

Ademais, restou expressamente consignado no julgado que a operação objeto da execução se qualifica como Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC), razão pela qual o crédito dela decorrente possui natureza extraconcursal, nos termos do art. 49, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial. Tal conclusão foi adotada com fundamento não apenas nos documentos contratuais constantes dos autos, mas também em precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto à necessidade de prova técnica não se sustenta, porquanto a matéria foi enfrentada de forma expressa, tendo o colegiado concluído, de maneira fundamentada, pela suficiência da prova documental e pela desnecessidade de dilação probatória.

Desse modo, as razões deduzidas nos embargos de declaração evidenciam, em verdade, o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento que lhes foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a reapreciação de matéria já decidida de forma fundamentada por este Órgão Colegiado.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Pelo
e
xposto,
ausentes os requisitos legais,

conheço do

recurso e
n
ego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.